Tribunal: STF
Processo: ARE 1413817
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DESISTÊNCIA - Pedido expresso de desistência pelos co-autores Cláudio Ferrari, Fábio Forte de Andrade, Rogério Antunes de Bem e Maria Do Socorro Oliveira Da Cruz - Homologação - Inteligência do art. 998, do NCPC. 



    REVELIA - Inocorrência - Ainda que se observasse a ausência de impugnação específica pela requerida, ora apelada, em sua contestação, o Poder Público não pode sofrer os efeitos decorrentes do art. 344 do CPC/15 (revelia material), por defender direitos indisponíveis - dinheiro público - em juízo - Preliminar afastada.



    APELAÇÃO CÍVEL - Servidores públicos municipais - Pretensão de se integrar à base de cálculo da “Parcela de Desenvolvimento Fazendário - PDF” o valor da “Gratificação Incorporada Lei 7.802/94” - Sentença de improcedência proferida em primeiro grau - Pretensão de Reforma - Impossibilidade - Base de cálculo da “Parcela de Desenvolvimento Fazendário - PDF” que se compõe, apenas, do salário base do servidor (§ 1º, do art. 1º, da Lei nº. 14.137/11). 



    - Ademais, os valores correspondentes ao prêmio produtividade apenas se incorporam aos vencimentos do servidor quando de sua aposentação Inteligência do art. 5º, da Lei nº. 7.802/94



    - Outrossim, não se admite a concessão de aumento pelo Poder Judiciário - Sentença mantida - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37, X, XI, XII e XV; 39, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente